Tribunal: STF
Processo: RE 80805
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ADULTERINIDADE A MATRE. ADMITINDO-SE,
EM PRINCÍPIO, A INVESTIGATORIA, INDEPENDENTEMENTE DE CONTESTAÇÃO,
CONTENCIOSA DA PATERNIDADE PELO PAI PRESUMIDO, E CORRETA A DECISÃO
QUE, CONSIDERADAS AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO, ENTENDE NÃO SE DEVER
TRANCAR A AÇÃO NO DESPACHO SANEADOR. VOTOS VENCIDOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.